Tribunal: TJDFT
Processo: 0035854-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, considerando que o RE 851421 foi concluso ao Relator, Ministro Roberto Barroso, em 21.01.20, manifeste-se o Ministério Público se persiste o interesse no julgamento da apelação, ou na prorrogação do prazo de suspensão. Intime-se.